Tribunal: TJSP
Processo: 1008969-37.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de desconhecimento da contratação do empréstimo – Sentença de procedência parcial dos pedidos – Pretensão dos réus de reforma apenas para afastar a indenização por danos morais - CABIMENTO: A fraude na contratação foi reconhecida pela r. sentença e, contra esse ponto, não houve recurso por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de desconhecimento da contratação do empréstimo – Sentença de procedência parcial dos pedidos – Pretensão dos réus de reforma apenas para afastar a indenização por danos morais - CABIMENTO: A fraude na contratação foi reconhecida pela r. sentença e, contra esse ponto, não houve recurso por parte dos réus. Entretanto, o dano moral não configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença reformada

RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.